Tribunal: TJBA
Processo: 8084055-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084055-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EM FATURAS ORDINÁRIAS COM VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. IMÓVEL DESOCUPADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ENCARGO PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE CONSUMO/FATURAMENTO E DE ELEMENTOS TÉCNICOS QUE JUSTIFIQUEM A VARIAÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS MESES REGULARES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO: FORMA SIMPLES PARA VALORES ANTERIORES A 30/03/2021 E EM DOBRO PARA OS POSTERIORES, À LUZ DO TEMA 929/STJ, CONFORME DELIMITADO NA SENTENÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CORTE INDEVIDO, NEGATIVAÇÃO, DESVIO PRODUTIVO OU ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA MAJORADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Terezinha Lima de Jesus e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta pela consumidora, na qual se discutiu a legalidade das cobranças registradas em diversas faturas de energia elétrica. A sentença reconheceu que os valores cobrados nos meses impugnados destoavam de forma significativa da média histórica de consumo, especialmente porque se trata de imóvel desocupado desde 2019, e assentou que a concessionária não apresentou histórico de consumo, documentos técnicos ou justificativas idôneas para a elevação abrupta dos valores, tampouco requereu a produção de prova pericial, mesmo após expressa intimação para manifestação sobre a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Do recurso da autora: (i) verificar se é cabível a indenização a título de danos morais;

Do recurso da COELBA: (i) analisar se as cobranças são legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solução da controvérsia exige a análise da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária ré, bem como a verificação da existência de elementos mínimos que indiquem falha na prestação do serviço, apta a justificar o refaturamento das faturas impugnadas e a restituição dos valores indevidamente pagos.

4. No caso concreto, a concessionária, mesmo intimada para se manifestar sobre eventual necessidade de dilação probatória,
não apresentou histórico de consumo
,
não juntou telas de faturamento
,
não comprovou real alteração no ritmo de utilização da unidade consumidora
, tampouco requereu produção de prova técnica que justificasse a variação abrupta das medições. Tal omissão probatória ganha relevo diante da alegação da autora de que o imóvel encontra-se
desocupado desde 2019
, fato não desconstituído pela ré.

5. A mera alegação de oscilação ordinária de consumo não se revela suficiente para afastar a conclusão extraída da ausência de comprovação técnica por parte da concessionária. Assim, não é possível atribuir peso absoluto às declarações unilaterais da ré, especialmente quando confrontadas com a ausência de provas documentais mínimas acerca da regularidade do medidor e da efetiva utilização da energia consumida.

6. Ainda que, em tese, seja possível que variações de consumo decorram de fatores internos ao usuário, tal hipótese não pode ser presumida em prejuízo do consumidor, mormente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, onde se aplica a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabe à concessionária demonstrar, de forma clara e inequívoca, a legitimidade dos valores cobrados. Não havendo essa demonstração prevalece o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar as provas conforme sua força persuasiva. No entanto, a argumentação recursal da COELBA carece de suporte probatório, razão pela qual não há fundamento para afastar as conclusões adotadas na sentença. A ausência de enfrentamento técnico da discrepância evidente entre as faturas impugnadas e a média histórica de consumo impede a adoção da tese de legitimidade das cobranças.
8. Quanto ao pedido de danos morais formulado pela autora, igualmente se mantém a conclusão sentencial.
Não se verificou interrupção indevida do fornecimento, inscrição em cadastros restritivos, desvio produtivo relevante ou qualquer outro evento capaz de configurar lesão extrapatrimonial.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de consequência lesiva concreta, constitui mero aborrecimento, insuscetível de reparação.

9. Considerando o resultado do recurso da Coelba, majora-se a verba honorária sucumbencial para R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recursos Desprovidos
.

Tese de julgamento
: “Reconhecida a falha na prestação do serviço quando a concessionária de energia elétrica não comprova, mediante documentação técnica mínima ou histórico de consumo, a legitimidade de cobranças que destoam de forma injustificada da média histórica da unidade consumidora — especialmente quando se trata de imóvel desocupado — impondo-se o refaturamento pela média e a restituição dos valores pagos a maior, nos termos do Tema 929 do STJ. A cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço, negativação ou abalo extrapatrimonial concreto, não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, §2º; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000891-32.2022.8.05.0229, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, pub. 04/10/2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0075686-14.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Cláudia Valeria Panetta, pub. 21/08/2023; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0137575-32.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, pub. 20/07/2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0044151-96.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, pub. 19/07/2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0002691-75.2020.8.05.0032, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, pub. 25/07/2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000603-16.2025.8.05.0153, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, pub. 20/08/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000172-95.2013.8.05.0025, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 05/09/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8022432-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, pub. 23/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelações Cíveis simultâneas n.º 8084055-21.2023.8.05.0001, originado do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que é Apelante/Apelada
TEREZINHA LIMA DE JESUS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, mantendo-se a sentença desafiada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04